Tribunal: TJSP
Processo: 1067728-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - Despesas com estadia em oficina - Vaga técnica - Caminhão segurado encaminhado para vistoria em oficina não referenciada da seguradora ré - Constatação da perda total do bem - Irrelevância de se tratar de oficina não credenciada - Pagamento da indenização ao segurado - Procedência da ação - Pedido subsidiário de redução do valor da diária - Valor em

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - Despesas com estadia em oficina - Vaga técnica - Caminhão segurado encaminhado para vistoria em oficina não referenciada da seguradora ré - Constatação da perda total do bem - Irrelevância de se tratar de oficina não credenciada - Pagamento da indenização ao segurado - Procedência da ação - Pedido subsidiário de redução do valor da diária - Valor em cobrança de R$ 120,00 pela estadia, vigente após o prazo de 10 dias que concede para retirada sem custos - Redução para R$ 100,00 pela sua desproporcionalidade no caso - Acolhimento do pedido subsidiário - Recurso parcialmente provido para essa finalidade.